Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-75.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002428-75.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAILSON SILVA NOGUEIRA - CPF: 688.776.681-72 (EMBARGANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL PELA PARTE REQUERIDA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO -

VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002428-75.2025.8.11.0002

EMBARGANTE:

RAILSON SILVA NOGUEIRA

EMBARGADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
RAILSON SILVA NOGUEIRA,
c
ontra acórdão desta Câmara (Id.371803894), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação por ele manejado, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões que o acórdão incorreu em omissão relevante,
nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, ao deixar de enfrentar, de forma fundamentada, os pontos expressamente suscitados no recurso de apelação.

Informa que a fundamentação adotada pelo Tribunal limitou-se a verificar se a taxa de juros ultrapassaria uma vez e meia da taxa de referência, sem considerar integralmente a demonstração apresentada pelo embargante, que teria evidenciado, com base no histórico de taxas de juros, que a taxa contratada — mensal e anual — supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado, revelando-se nitidamente abusiva.

Assevera que a taxa de juros prevista no contrato é de 2,67% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado apurada pelo BACEN, para o mesmo período e modalidade de contratação, corresponderia a 1,07% ao mês — o que representaria uma diferença superior ao dobro da média de mercado.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria utilizado parâmetros incorretos ao consultar os dados do BACEN, adotando modalidade e período distintos daqueles efetivamente aplicáveis ao contrato em discussão.

Assevera que o Tribunal apurou taxa de 3,34% ao mês e 53,11% ao ano, com base em link disponibilizado nos autos, porém, referente a modalidade e recorte temporal equivocados, o que comprometeria a precisão da análise comparativa e impediria a adequada aferição da abusividade.

Argumenta que as taxas médias divulgadas pelo BACEN variam significativamente conforme o tipo de operação, o perfil do contratante e o recorte temporal utilizado, de modo que a utilização de parâmetros incorretos inviabiliza qualquer conclusão segura acerca da abusividade ou não dos encargos pactuados.

Diante disso, requer que seja realizada análise adequada e minuciosa, à luz das circunstâncias do caso concreto, para que se possa aferir com precisão a compatibilidade ou discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado corretamente apurada.

Afirma que, ao manter a caracterização da mora mesmo diante de encargos que ultrapassariam o dobro da média de mercado, o acórdão violou o entendimento consolidado pelo STJ.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada no acórdão embargado, bem como, requer o enfrentamento expresso da abusividade dos juros remuneratórios superiores à taxa médica de mercado (id. 372857895).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração
,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL PELA PARTE REQUERIDA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO

Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", sendo que no caso dos autos, o contrato pactuado informa taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato, tarifa de cadastro e avaliação de bem, desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Tese fixada no Tema 972 do STJ, é vedada a venda casada, mas é lícita a contratação de seguro prestamista, desde que assegurada ao consumidor a liberdade de escolha. Havendo contrato assinado (biometricamente) com cláusula expressa e destacada sobre o seguro, e ausente prova de coação, prevalece a presunção de legitimidade da avença

Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição de valores.

A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos.

Recurso desprovido”.

Inconformada, o embargante
pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada no acórdão embargado, bem como, requer o enfrentamento expresso da abusividade dos juros remuneratórios superiores à taxa médica de mercado.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos pelo embargante, adianto que não é caso de acolher os embargos, vez que
não
há vício a ser sanado.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar; e (iv) corrigir erro material.

Não se prestam os aclaratórios, portanto, à rediscussão do mérito da causa, à reapreciação de provas já valoradas ou à reforma do julgado por inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à abusividade dos juros remuneratórios, concluindo, após análise dos elementos probatórios constantes dos autos — notadamente os dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil —, que a taxa de juros pactuada não excedia a taxa média de mercado praticada para operações da mesma natureza e período, razão pela qual, afastou a alegação de abusividade contratual.

O acórdão embargado analisou, de forma detida e fundamentada, a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de financiamento, confrontando-a com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade e período correspondentes à operação em discussão.

A pesquisa realizada junto ao BACEN apontou taxa média de 3,34% ao mês e 53,11% ao ano para operações da mesma espécie, ao passo que a taxa contratada corresponde a 2,67% ao mês.

Dessa forma, longe de superar a média de mercado, a taxa pactuada situa-se abaixo do patamar médio praticado pelas instituições financeiras para operações similares, afastando, por completo, de qualquer alegação de abusividade.

A embargante limita-se a apresentar dados genéricos e descontextualizados, sem indicar, de forma precisa e documentalmente comprovada, qual seria a modalidade e o período corretos a serem adotados.

Nesse contexto, não se verifica a alegada discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, sendo inviável o reconhecimento da abusividade pretendida.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

O embargante invoca também o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), segundo o qual a cobrança de encargos abusivos

superiores a uma vez e meia da média de mercado, descaracteriza a mora do devedor.

Ocorre que a aplicação de tal entendimento pressupõe, necessariamente, a comprovação da abusividade dos encargos contratados, o que não se verificou no presente caso.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026